Tribunal: TJBA
Processo: 8022074-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus
nº 8022074-86.2026.8.05.0000 – Comarca de Araci/BA

Impetrante: Jeferson de Alencar Souza

Paciente: Linsmar Neves Rosário Junior

Advogado: Dr. Jeferson de Alencar Souza (OAB/DF: 59.073)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA

Processo de 1º Grau: 8001361-19.2024.8.05.0014

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B do ECA). ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8077001-70.2024.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 18.03.2025. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PEDIDO PENDENTE DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ORDEM PARCIAMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE,
para determinar que o Juiz de origem aprecie com brevidade o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Jeferson de Alencar Souza (OAB/DF: 59.073), em favor de Linsmar Neves Rosário Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 13/08/2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP) com o art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990.

III-
Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 102559454), excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, desfundamentação do decreto constritor, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, por fim, a ausência dos indícios de autoria delitiva, argumentando que “a instrução processual trouxe um fato novo de relevância capital: a confissão judicial do adolescente Antonio Perpetuo de Santana Neto, que, perante a autoridade judiciária sob o crivo do contraditório, assumiu para si a autoria exclusiva do ato infracional, isentando o Paciente de qualquer participação”.

IV-Informes judiciais (ID. 103511388) noticiam
in verbis
: “[...]

O paciente encontra-se custodiado em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, nos autos do Processo nº 8001361-19.2024.8.05.0014. Dos crimes imputados Os denunciados respondem pelos seguintes crimes, em concurso: Art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal — homicídio qualificado por motivo torpe (vingança); Art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal — homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa); Art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA) — corrupção de menores, todos em concurso formal (art. 70 do Código Penal) e em concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal). Dos fatos e atos processuais relevantes 04/01/2024 – Data do fato delituoso; 15/08/2024 – Prisão do paciente; 22/08/2024 – Oferecimento da denúncia (ID 459732922); 04/02/2025 – Recebimento da denúncia (ID 484510776); Apresentação de resposta à acusação (ID 465265701). Consta da denúncia que, no dia 04 de janeiro de 2024, por volta das 15h, no bairro Tiracolo, no município de Araci/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios e unidade de propósitos, juntamente com o adolescente Antônio de Perpétuo Santana Neto, teriam ceifado a vida de Elenário Silva Santos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, consistente em vingança. O processo encontra-se atualmente em fase avançada de instrução, com diligências pendentes, as quais foram determinadas por este Juízo para regular cumprimento. Do alegado excesso de prazo A análise acerca de eventual excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, não se limitando à simples soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se dilações justificadas, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. No caso concreto, verifica-se que: o fato ocorreu em 04/01/2024; o paciente foi preso em 15/08/2024; a denúncia foi oferecida em 22/08/2024; Diante desse contexto, não se evidencia, até o momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão. Da necessidade da prisão preventiva A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, circunstâncias que motivaram sua decretação. Conclusão A conversão da prisão preventiva, portanto, buscou evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...] O Ministério Público do Estado da Bahia formulou requerimentos nos autos nº 8001361-19.2024.8.05.0014, ID 536604058 No que se refere ao pedido de liberação de acesso aos links da audiência, verifico que estes já se encontram disponibilizados no ID 494453597, razão pela qual dou a questão por atendida. Quanto aos demais pleitos ministeriais, defiro-os, determinando: a) que a Secretaria certifique, com urgência, acerca da realização ou não dos interrogatórios dos réus; b) em caso negativo, que seja designada audiência de interrogatório com a máxima brevidade, considerando a condição de réu preso; c) o cumprimento das diligências anteriormente requeridas (ID 492658326) pelo Ministério Público, com urgência.”

V-De proêmio, quanto às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, desfundamentação do decreto constritor, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de
mandamus
anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8077001-70.2024.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão do dia 18/03/2025 (certidão de Id. 79133289 dos autos do mencionado
writ
).

VI-No que concerne à arguição de ausência dos indícios de autoria delitiva, argumentando que “a instrução processual trouxe um fato novo de relevância capital: a confissão judicial do adolescente Antonio Perpetuo de Santana Neto, que, perante a autoridade judiciária sob o crivo do contraditório, assumiu para si a autoria exclusiva do ato infracional, isentando o Paciente de qualquer participação”, não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do
writ
.

VII-
Finalmente acolhe-se parcialmente a alegativa de excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto, em consulta aos autos nº 8000355-06.2026.8.05.0014 no PJE 1º grau, constata-se que o pleito foi formulado pela defesa do paciente em 02/03/2026, contudo até o momento não há manifestação do Juiz, cabendo a determinação para que a autoridade impetrada aprecie com brevidade o pleito formulado.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

IX- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE,para determinar que o Juiz de origem aprecie com brevidade o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8022074-86.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Araci/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado, Dr. Jeferson de Alencar Souza (OAB/DF: 59.073), como paciente, Linsmar Neves Rosário Junior, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder parcialmente a ordem, para determinar que o Juiz de origem aprecie com brevidade o pleito de revogação da prisão preventiva, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.